Tribunal: TRF3
Processo: 5000956-25.2022.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
340/1006)

5000956-25.2022.4.03.6115

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000956-25.2022.4.03.6115

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SIDNEI BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA TOMAZ - SP385794-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão sob a alegação de existência de vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta os vícios apontados, justificando a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4. Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

5. O acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. A decisão judicial é válida e suficiente quando aprecia as questões essenciais ao deslinde da causa, não havendo necessidade de rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000956-25.2022.4.03.6115

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SIDNEI BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA TOMAZ - SP385794-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por SIDNEI BARBOSA (ID 354508960) em face de v. acórdão deste colegiado (IDs 353036633 e 353091680).

Em síntese, a parte-embargante afirma que o julgado incidiu em omissão, postulando seja sanado o problema que indica. Almeja, ademais, prequestionar a matéria.

Com contrarrazões (ID 355704434), os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou de questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do decidido, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado padeceria de omissão, sustentando, para tanto, que, embora tenham sido indicados valores constantes de sua declaração de imposto de renda, não teria havido análise concreta acerca da efetiva capacidade de se arcar com custas e com honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento. Ao cabo, almeja prequestionar os seguintes dispositivos: art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; arts. 98 e 99, §2o e § 3o, 489, § 1o, IV e VI, todos do Código de Processo Civil.

Com efeito, a decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“(...) O art. 5o, LXXIV, da ordem constitucional de 1988, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo dever do Estado prover os meios para que essa garantia fundamental se viabilize. Essa tarefa é desempenhada por Defensorias Públicas, pela advocacia dativa, núcleos de prática jurídica e vários outros meios que acolhem hipossuficientes para que a eles seja viabilizado o acesso à prestação jurisdicional.

A definição de elementos materiais (notadamente quantitativos) para definição daqueles que podem se servir da gratuidade é matéria cercada de divergências, mas também é certo que há montantes de renda e configurações patrimoniais que mostram o cabimento e o descabimento na concessão desse benefício. Por exemplo, se a pessoa está dentro de parâmetros para atendimento em Defensorias Públicas, por certo terá direito à gratuidade mesmo que se sirva de advocacia privada, o mesmo não se aplicando àquela que tem ganhos em torno do ‘teto’ do Regime Geral de Benefícios da Previdência Social - RGPS (muito superior à média da renda nacional).

É verdade que a interpretação do art. 98 e do art. 99, ambos do CPC/2015, deu ensejo ao Tema 1178/STJ, cuja controvérsia está na adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural (tal como preceitua o art. 790, § 3o, da CLT, ao dispor sobre 40% do limite máximo de benefícios do RGPS) ou na aferição segundo elementos concretos dos autos.

Em 17/09/2025, foi fixada a seguinte tese no julgamento dos REsps afetados ao Tema 1178/STJ (REsp 1988687/RJ, REsp 1988697/RJ e REsp 1988686/RJ), em acórdão pendente de publicação:

‘i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade’.

No caso dos autos, diante da ausência de elementos de prova a indicar a situação econômica da parte-autora (tendo sido colacionada apenas declaração de pobreza), nos termos do r. despacho ID 338496851, determinou-se que ela juntasse a este feito documentos visando à comprovação da alegada hipossuficiência (especialmente, holerites e declaração de imposto de renda), à luz de entendimento do C. STJ (AgInt no AREsp no 1430913/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24/09/2019, DJe 30/09/2019; AgInt no AREsp no 1311620/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/12/2018, Dje 14/12/2018) no sentido de que o benefício de assistência judiciária não é absoluto, podendo o magistrado ordenar a comprovação do estado de hipossuficiência do declarante quando houver fundadas razões para tanto (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil).

Sobreveio, assim, o peticionamento encartado ao ID 339539643, oportunidade em que colacionados aos autos holerites do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (IDs 339539648, 339539650 e 339539652) e declarações de ajuste do Imposto de Renda anos-calendários 2023 e 2024 (IDs 339539653 e 339539654).

Levando-se em conta o documento 339539654 (declaração de ajuste do Imposto de Renda ano-calendário 2024), nota-se que a parte-autora recebeu: (i) rendimentos tributáveis na casa de R$ 150.828,74; (ii) rendimentos isentos e não tributáveis na ordem de R$ 27.548,93; (iii) rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva na cifra de R$ 92.547,16; e (IV) rendimentos tributáveis percebidos acumuladamente na importância de R$ 83.867,83. Sem prejuízo, verifica-se a existência de bens e de direitos totalizando R$ 343.205,61 (dos quais R$ 35.000,00 em dinheiro em espécie ‘em poder do contribuinte’).

Assim, considerando os valores declinados e os padrões adotados nesta c.Segunda Turma, não restaram implementados os requisitos necessários ao deferimento da Gratuidade Processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por SIDNEI BARBOSA.

Tendo como base o decidido no Tema 1.059/STJ, e em vista o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017). (...)”.

Em vista disso, constato que o v. acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos, denotando-se do recurso ora em apreciação a intenção da parte-embargante de rediscutir tema porque julgado de forma contrária aos seus interesses. Ressalte-se, por oportuno, que o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E. STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Consigne-se a prevalência no colegiado de entendimento segundo o qual a parte-embargante não teria direito aos benefícios de Justiça Gratuita em razão dos valores que percebeu ao longo do ano-calendário 2024, muito superiores àqueles empregados pela 2a Turma desta C. Corte Regional como parâmetro ao deferimento da gratuidade processual.

Dentro de tal contexto, não se verifica o suposto vício suscitado pela parte-embargante, podendo ser extraído do recurso ora em julgamento a intenção dela de manifestar inconformismo (de maneira infundada) com o decidido por meio de via processual manifestamente inadmissível. Ressalte-se, outrossim, que, ainda que a argumentação tecida pela parte-embargante revele o intuito de prequestionar a matéria debatida nos autos, a fim de viabilizar a interposição de recursos para as Cortes superiores, mostra-se impertinente o manejo do recurso integrativo para tal finalidade se não evidenciados os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por SIDNEI BARBOSA.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão sob a alegação de existência de vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta os vícios apontados, justificando a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4. Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

5. O acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. A decisão judicial é válida e suficiente quando aprecia as questões essenciais ao deslinde da causa, não havendo necessidade de rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão